Tribunal: TJDFT
Processo: 0700698-22.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0700698-22.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILRANO MACEDO DA SILVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: CLEUZA DA SILVA GUERRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte autora S.M.D.S. em razão de decisão proferida nos autos de origem 0728795-18.2024.8.07.0016, 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF. A tutela de urgência foi deferida (ID 57752428). Em consulta aos autos principais (0728795-18.2024.8.07.0016) , verifica-se que, em 24/04/2024, foi prolatada sentença, julgando procedente "o pedido para DETERMINAR ao Distrito Federal que interne a parte autora em leito de UTI compatível com as suas atuais necessidades, em qualquer hospital da rede pública de saúde ou, na impossibilidade, que custeie o tratamento em unidade privada." A sentença transitou em julgado em 17/05/2024 (ID 197148178, dos autos 0728795-18.2024.8.07.0016). A jurisprudência das Turmas Recursais se firmou no sentido de que o agravo de instrumento restar prejudicado com a superveniente prolação de sentença, pois fica afastado o interesse em relação à decisão sobre a antecipação de tutela, que é o objeto do recurso. Desse modo, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto, restando prejudicado o recurso pendente. Assim, JULGO PREJUDICADO o recurso, com fundamento no artigo 11, inciso XV do RITRJE deste Tribunal, e NEGO-LHE SEGUIMENTO. Intimem-se as partes. Após, arquive-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito